Tribunal: TJBA
Processo: 0508124-58.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508124-58.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GISELIA NUNES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AUTORA. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO PERCENTUAL DE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA. VALOR ÍNFIMO CONFIGURADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §8A° DO CPC. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO.

1. Submete-se à apreciação desta Corte a insurgência da parte autora quanto à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação de R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos). Argumenta que o valor a ser utilizado como base para o cálculo dos honorários advocatícios é extremamente baixo e o percentual de 10% (dez por cento) sobre o mesmo representa R$ 219,37 (Duzentos e dezenove reais e trinta e sete reais), desproporcional, portanto, ao trabalho desenvolvido pelas advogadas ao longo do processo.

2. Pugna pelo conhecimento e provimento da presente Apelação, para reformar a sentença, no que tange a condenação dos honorários sucumbenciais, fixando-o no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por meio da apreciação equitativa, mantendo os demais termos da sentença na íntegra.

3. Como é cediço, os honorários advocatícios estão previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece como parâmetro os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou proveito econômico da causa.

4. Em razão da natureza alimentar dos honorários, a própria norma legal comporta exceção, quando o valor a ser arbitrado for irrisório ou inestimável. Sobre o tema, reza o Art. 85, §8º-A, do CPC, que "Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)".

5. Logo, com base na RESOLUÇÃO Nº 005/2014-CP, que dispõe sobre remuneração dos serviços advocatícios e aprova a tabela de honorários advocatícios no Estado da Bahia, resta previsto em seu item 4. ATIVIDADES EM MATÉRIA CÍVEL, subitem 4.1 - Procedimento ordinário: proposição ou defesa, atribui-se ao valor de honorários advocatícios a importância de R$ 4.860,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais)

APELO CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508124-58.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante GISELIA NUNES DE ANDRADE e como apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso da autora,
para
reformar a sentença, fixando os honorários sucumbenciais em R$ 4.860,00, com fulcro no art. 85, §8A, do CPC,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 2023.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR24